Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-77.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704336-77.2018.8.07.0010 RECORRENTES: LEILA CAETANO REIS, RUDA DOS REIS AMORAS RECORRIDOS: BRUNA OLIVEIRA E SILVA, JOSE HENRIQUE RIBEIRO CANDIDO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA EXPRESSA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS NA FASE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECENTES DO STJ. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CITAÇÃO DOS RÉUS POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. CONTESTAÇÃO. NEGATIVA GERAL. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS APRESENTADOS NA INICIAL. AFASTAMENTO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGOS 373 E 447 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. A desistência expressa de produção de outras provas na fase de especificação de provas impede o reconhecimento da preliminar de cerceamento de defesa e a juntada de prova nova na fase recursal. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada. 2. Nos moldes do art. 341, parágrafo único, do CPC, se a defesa é apresentada pelo Curador Especial, dispensa-se o ônus da impugnação específica, pois a lei lhe autoriza a responder genericamente ao pedido, justamente porque o órgão que exerce a curatela especial não conhece os aspectos fáticos da causa. Assim, uma vez apresentada a contestação por negativa geral, reputam-se controvertidos os fatos apresentados na inicial, afastando-se, assim, os efeitos da revelia de presunção de veracidade da matéria fática aventada no feito. 3. O ônus da prova incumbe à parte autora, que deve comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil. 4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam, após defenderem a existência de repercussão geral, que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, porque a negativa da necessária produção de prova testemunhal para o deslinde da lide implica cerceamento de direito de defesa. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário e que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Robson da Penha Alves (OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve prosperar quanto à alegada ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da CF, embora as partes recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por contrariados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1179765 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 3/6/2020). Caso fosse possível superar essas barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois, para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, é indispensável reinterpretar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à CF seria apenas indireta, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Robson da Penha Alves (OAB/DF 34.647 e OAB/GO 34.886). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AC 4414 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 12/2/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015